Tribunal: TJMT
Processo: 1015945-11.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015945-11.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS ACENDINO - CPF: 963.376.051-87 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), ALEX QUEIROZ DA SILVA - CPF: 975.487.231-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – BOMBEIROS MILITARES – DIÁRIAS NÃO PAGAS – CURSO DE FORMAÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CAUSA DE SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N. 20.910/32 – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 383/STF – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO

- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS ACENDINO E OUTROS
contra acórdão proferido no recurso de apelação [id. 127738671 – pág. 01 à 09
], que, por unanimidade, negaram provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, os embargantes defendem que houve erro material na petição de id. 85583486, pois constou que foi recurso de apelação, todavia, pelo seu conteúdo ressai que se trata de embargos de declaração.

A par desses argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja anulada a decisão guerreada, seja reconhecido o erro processual e enviado os autos à origem para que seja apreciado os embargos de declaração, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal [id. 129411684].

O embargado não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 131998673.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS ACENDINO E OUTROS
contra acórdão proferido no recurso de apelação [id. 127738671 – pág. 01 à 09
], que, por unanimidade, negaram provimento ao recurso de apelação.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – BOMBEIROS MILITARES – DIÁRIAS NÃO PAGAS – CURSO DE FORMAÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CAUSA DE SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N. 20.910/32 – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 383/STF – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante dispõe o art. 4º do Decreto nº 20.910/32, o protocolo do requerimento administrativo suspende o curso da prescrição, que volta a correr, pelo prazo remanescente, a contar da decisão final da autoridade administrativa.

2. Em caso de suspensão do prazo prescricional, a Súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal revela-se inaplicável, tendo em vista o distinto regime jurídico conferido aos institutos da suspensão e da interrupção.

3. Verificada a ocorrência de prescrição, a despeito da suspensão do prazo prescricional por apresentação de requerimento administrativo, torna-se prejudicada a análise de mérito do pedido.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Em suas razões, os embargantes defendem que houve erro material na petição de id. 85583486, pois constou que foi recurso de apelação, todavia, pelo seu conteúdo ressai que se trata de embargos de declaração.

A par desses argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja anulada a decisão guerreada, seja reconhecido o erro processual e enviado os autos à origem para que seja apreciado os embargos de declaração, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal [id. 129411684].

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações dos embargantes ao sustentarem que houve erro material na petição de id. 85583486, que considerou recurso de apelação em vez de embargos de declaração, sem razão os recorrentes, vez que na nomenclatura da referida petição consta Recurso de Apelação, sendo recebida pelo Tribunal de Justiça como apelação.

Em seguida, o Estado de Mato Grosso ofertou as contrarrazões [id.
85583490 – pág. 01 à 06]
, e o Ministério Público deixou de manifestar no feito por ausência de interesse público [id. 85963971 – pág. 01 à 03]. Após, o processo foi incluído em pauta para julgamento, onde o recurso interposto pela parte embargante/apelante foi julgado desprovido [id. 127738671 – pág. 01 à 09
].

Vê-se, portanto, que o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022